Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715251-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: EDNEIDE LEITE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c compensação por danos morais, em que o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a reativar o plano de saúde contratado pela autora, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de recebimento da apelação com efeito suspensivo, diante da possibilidade de haver prejuízo patrimonial, caso a autora ingresse com o cumprimento provisório da sentença. No mérito, aduz que o contrato celebrado entre as partes prevê a rescisão automática unilateral em caso de inadimplência do segurado superior a 30 (trinta) dias e que, no caso, a inadimplência perdurou por 60 (sessenta) dias. Nesse sentido, assevera ser desnecessária a prévia notificação do segurado e, no caso de haver tal necessidade, a responsabilidade desta recai exclusivamente sobre a “empresa que contratou o plano para os seus beneficiários/funcionários” (ID 30429009 – p. 7). Acrescenta que não se trata de plano individual, mas coletivo empresarial, e que o art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS foi anulado pela Resolução Normativa no 455/2020. Por todos esses motivos, defende que a rescisão do contrato configurou exercício regular de direito, o que acarreta a improcedência dos pedidos autorais, em especial o de reparação de danos morais, por não ter havido prática de ato ilícito. Desse modo, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial. É o relatório. Decido. Examino, nesta decisão, o pedido de recebimento da apelação também no efeito suspensivo, formulado pela recorrente. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC, a sentença que confirmar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente. No caso, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, para que a requerida restabelecesse o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e a referida liminar foi confirmada em sentença. Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à saúde, à integridade física ou à vida da apelada, que estará descoberta da assistência médico-hospitalar contratada. Diante disso, indefiro o pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator